Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-44.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800470-44.2023.8.14.0125

APELANTE: SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Sinalisa Segurança Viária Ltda. contra acórdão que não conheceu de Recurso de Apelação interposto contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexigibilidade cumulada com Repetição de Indébito ajuizada contra o Estado do Pará. A embargante alegou existência de omissões no acórdão embargado e pleiteou a atribuição de efeitos modificativos. O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido é omisso a ponto de justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e adequada, abordando todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, não se constatando qualquer omissão a ser suprida por meio de embargos de declaração.

4.

O recurso de apelação interposto pela embargante foi corretamente não conhecido por violar o princípio da dialeticidade, uma vez que suas razões não enfrentaram os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução literal da petição inicial.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para provocar novo julgamento.

6.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o desfecho da demanda, não havendo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação.

2.

Não há omissão no acórdão que fundamentadamente rejeita recurso por falta de dialeticidade, sendo incabíveis embargos de declaração com efeitos infringentes que visam rediscutir o mérito da decisão.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria decidida, salvo se presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II a IV; 1.022, I a III; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto por
Sinalisa Segurança Viária Ltda

em face do
Acórdão ID 29127879 - Pág. 1
/7
, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pela
ora embargante em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Repetição de Indébito ajuizada pela recorrente em desfavor do
Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação.

Sustentaram os patronos da embargante (ID 29402383 - Pág. 1/25), em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos por
Sinalisa Segurança Viária Ltda
(ID 29672321 - Pág. 1/2
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que sejam conferidos efeitos infrigentes ao
Acórdão ID 29127879 - Pág. 1
/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem as omissões apontadas.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que o Recurso de Apelação interposto por Sinalisa Segurança Viária Ltda não deveria ser conhecido, pois o referido apelo violou o princípio da dialeticidade
, tendo em vista que basicamente reproduziu a exordial constante nos autos, ou seja, o recurso não faz referências aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A mencionada decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Repetição de Indébito ajuizada por Sinalisa Segurança Viária Ltda em desfavor do Estado do Pará, julgou improcedente a referida ação, na qual a empresa apelante pleiteou que fosse declarada suspensa a exigibilidade da cobrança de ICMS no caso de nota fiscal de remessa de mercadoria para canteiro de obra do contrato havido entre a autora e o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes por não haver no mesmo circulação de mercadoria.

Entretanto, nas razões do recurso de Apelação interposto por
Sinalisa Segurança Viária Ltda
, constatei que a apelante basicamente reproduziu
ipsis litteris
a exordial constante nos autos (ID 25825143 - Pág. 1/31
)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação supramencionado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Como sabido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/12/2025